Tribunal: TJBA
Processo: 0000983-86.2010.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000983-86.2010.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CLAUDIO DIAS DE ARAUJO e outros (2)

Advogado(s)
:
TELMA DE SA SANTOS, KAUANA FONSECA NUNES SILVA, YASMIM NASCIMENTO REIS, CLAUDIO CAIRO GONCALVES, PAULO JOSE VEIGA VALENTE

APELADO: MANOEL CARLOS BARBOSA e outros (3)

Advogado(s)
:
AURELIO MIGUEL PINTO DOREA, CELSO LUIZ BRAGA DE CASTRO, JOSE LEITE SARAIVA FILHO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA INCIDENTAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido nos autos da Apelação Cível n. 0000983-86.2010.8.05.0081, que, ao apreciar o recurso interposto, anulou a sentença proferida pelo Juízo singular, julgou prejudicada a apelação interposta pelos ora embargados e determinou o retorno dos autos à origem para regular tramitação, com instrução e julgamento conjunto com a ação reivindicatória n. 0000083-55.2000.8.05.0081.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) estabelecer se os embargos de declaração foram opostos com caráter meramente protelatório, ensejando aplicação de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada pela parte embargada foi afastada, pois as razões recursais foram tempestivas, específicas e alinhadas ao conteúdo do acórdão embargado.

4. O acórdão embargado enfrentou adequadamente os pontos suscitados pelos embargantes, inclusive quanto à adequação da ação declaratória incidental no regime do CPC/1973, à regra de direito intertemporal (art. 1.054 do CPC/2015) e à necessidade de dilação probatória diante da complexidade dos conflitos fundiários e registrários.

5. A alegação de omissão quanto à inépcia da petição inicial foi afastada pelo Colegiado, que reconheceu a pertinência da ação anulatório-declaratória no contexto da lide principal.

6. A análise de documentos novos apresentados tardiamente foi devidamente fundamentada no acórdão embargado, que destacou a ausência de justificativa plausível para a apresentação extemporânea e a inexistência de força maior, à luz do art. 1.014 do CPC.

7. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco para reapreciação de fundamentos jurídicos já decididos, não se confundindo com recurso ordinário.

8. A parte embargante não demonstrou a existência de vícios formais no acórdão, limitando-se a manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.

9. Não se reconhece caráter protelatório nos embargos, inexistindo má-fé ou evidente intuito de retardar o feito, razão pela qual não é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

10. Considerando a possibilidade de interposição de recurso extraordinário, foram prequestionadas todas as matérias suscitadas, ainda que não expressamente mencionadas.

IV. DISPOSITIVO

11. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração nº 0000983-86.2010.8.05.0081
, em que figura como embargantes
MANOEL CARLOS BARBOSA E OUTROS
e embargados
JOSÉ ARISTIDES FILHO E OUTROS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível em
CONHECER
e

REJEITAR
os embargos de declaração,

nos termos do voto do Relator.